Tribunal: TJDFT
Processo: 0721359-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721359-61.2021.8.07.0000 RECORRENTES: NEVES DA GLORIA PEREIRA SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecendo do recurso especial (ID 43374050 – p. 4/9), transitada em julgado em 6/2/2023 (certidão ID 43374050 – p. 13), devolvem-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 38356815. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031